Tribunal: TJSP
Processo: 2034435-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Habeas Corpus. Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade de entorpecente e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem

Ementa:
Habeas Corpus. Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade de entorpecente e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que sugerem que o paciente está praticando a venda espúria – A soltura do acusado pode redundar no retorno dele à odiosa prática da traficância – O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2034435-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é paciente
BRUNO WESDRA PEREIRA e Impetrante NELSON JACOB CAMINADA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034435-68.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus:
2034435-68.2020.8.26.0000
Comarca:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Impetrante:
NELSON JACOB CAMINADA FILHO
Paciente:
BRUNO WESDRA PEREIRA
Voto:
27980
Habeas
Corpus.
Revogação
da
custódia
preventiva.
Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar
a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no
artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa
quantidade de entorpecente e as circunstâncias da prisão são
conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da
medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que
sugerem que o paciente está praticando a venda espúria A soltura
do acusado pode redundar no retorno dele à odiosa prática da
traficância O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo,
de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à
saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando,
em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível
com a liberdade provisória - Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
advogado Nelson Jacob Caminada Filho, em favor de BRUNO WESDRA
PEREIRA, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP.
Alega, em suma, que o constrangimento ilegal
do qual o paciente está a padecer advém da ocorrência de decisão proferida
pelo referido juízo que converteu em preventiva a prisão em flagrante do
mesmo, em sede de audiência de custódia. Afirma que não estão presentes os
elementos autorizadores da prisão, previstos no artigo 312, do Código de
Processo Penal, sendo que a referida decisão se mostra insuficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034435-68.2020.8.26.0000 -Voto no
3
fundamentada, não podendo o cárcere basear-se somente na gravidade em
abstrato do delito. Por fim, ressalta que o paciente é primário, detém
residência fixa e ocupação lícita.
Pleiteia, assim, a concessão de liberdade
provisória, com imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente
ou ainda, subsidiariamente, a aplicação de algumas das medidas cautelares
diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
O
pedido
de concessão de liminar foi
devidamente negado por este juízo (fls. 31/33).
Prestadas as informações de praxe (fls. 36/37), a
douta Procuradoria Geral da Justiça opinou para que a ordem seja denegada
(fls. 40/44).
É o relatório.
O pedido de revogação da custódia preventiva
não prospera.
Colhe-se dos autos que o paciente foi detido em
flagrante delito e, posteriormente, denunciado pela suposta prática do delito
disposto no artigo 33, “caput”, c. c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei no.
11.343/06, vez que, em 20 de fevereiro de 2020, por volta de 17h, nas
dependências da barbearia situada na Rua João Roberto Curti, no. 101, Jardim
Arroyo, na cidade e comarca de São José do Rio Preto, aproveitando-se do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034435-68.2020.8.26.0000 -Voto no
4
citado estabelecimento comercial de fácil acesso ao público e da aglomeração
de pessoas, de modo a viabilizar sobremaneira a disseminação de drogas, para
a finalidade de venda, entrega e fornecimento a terceiros, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, guardava e tinha em
depósito 812,68 gramas de maconha, na forma de dois “tijolos”, juntamente
com um telefone celular marca Samsung e a quantia de R$ 100,00 em
dinheiro. Sendo assim, há indícios de autoria e
materialidade a autorizar a manutenção da custódia.
Salienta-se que pesa sobre o paciente a
imputação de tráfico de drogas, delito que causa intranquilidade à sociedade,
temerária a soltura do mesmo neste momento.
Além do mais, o paciente está preso por força
de decisão bem fundamentada, não sendo necessária que a mesma seja extensa
ou possua minudência típica de sentença condenatória, mas basta que aponte
os indícios de autoria e materialidade e demonstre a imprescindibilidade da
segregação do agente. Pressupostos estes que foram bem observados na r.
decisão.
E, também, ao contrário do que alega a defesa,
a M.M. Magistrada justificou adequadamente o decreto de prisão preventiva
com elementos do caso concreto, ante a apreensão de considerável quantidade
de narcóticos, bem como a existência de denúncia anônima acerca do
envolvimento do paciente no narcotráfico, circunstâncias que recomendam seja
determinada sua segregação cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034435-68.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Também, é certo que prognósticos em relação à
pena e/ou aplicação de outros benefícios, não passam de mera especulação,
sendo vedada análise desses temas nessa segunda instância pela via do writ,
bem como a utilização de tal fundamento para justificar a soltura, pois isso
acarretaria violação ao princípio constitucional do juiz natural, prejulgamento
do mérito e supressão de instância.
Assim,
a
par
de
estarem
presentes
os
pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de
materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem
pública e da futura e necessária aplicação da lei penal.
Consigne-se, ainda, que o conceito de ordem
pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas,
também, o acautelamento social decorrente do estado de intranquilidade
efetivamente causado com a prática do delito, do que decorre a importância
de se garantir a credibilidade da justiça após a ocorrência de grave
desrespeito.
Aliás, a concessão de liberdade provisória ao
paciente contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante a população,
que está compreensivelmente alarmada com a banalização da prática de
crimes.
A decisão, portanto, demonstrou a presença dos
requisitos do artigo 282, inciso II e artigo 312, “caput”, ambos, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034435-68.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Processo Penal, os quais autorizam a decretação da custódia cautelar.
De outra parte, o tráfico ilícito de entorpecente é
crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios
à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em
princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade
provisória.
Trata-se de delito grave que tem esgarçado
demasiadamente o tecido social, uma verdadeira metástase que está
corroendo a nossa juventude, ou seja, a natureza e a gravidade do delito
atribuído ao paciente, bem como as próprias circunstâncias que envolvem o
crime, recomendam a custódia cautelar.
Ademais, não se configura constrangimento
ilegal a custódia cautelar do paciente, também justificável pela gravidade do
delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser regulada pela
sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à
prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do
delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a
forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes
e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem
provocar imensa repercussão e clamor público,
abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-
se a medida como garantia do próprio prestígio e
segurança da atividade jurisdicional (in Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034435-68.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Processo Penal Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São
Paulo, página 414).
Assim, a manutenção da custódia encontra-se
plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por escopo
prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio social,
retirando do convívio da comunidade aquele que diante do modus operandi
de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade. Ademais, a garantia
da ordem pública tem a finalidade de assegurar a credibilidade das
instituições, notadamente do Poder Judiciário, conferindo visibilidade e
transparência das políticas públicas de persecução criminal.
Vale lembrar que as medidas cautelares
alternativas à prisão são totalmente inviáveis ao caso em exame, ao menos
por ora, vez que se mostram não só insuficientes, mas também inadequadas
para a garantia da ordem pública, dada a gravidade do delito - crime
equiparado a hediondo, que tem pena máxima em abstrato superior a quatro
anos - e as circunstâncias do fato que são imputados ao paciente.
Deste modo, tendo em vista que os motivos que
ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o
presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação.
O comportamento do paciente, aliado aos outros
elementos constantes nos autos acima esposados, descortina um quadro
denotador da necessidade da custódia, no qual os argumentos invocados na
inicial são insuficientes para ensejar a revogação da medida excepcional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034435-68.2020.8.26.0000 -Voto no
8
É preciso pontuar que a primariedade do paciente
não pode nortear o Juízo a ser benevolente na concessão da liberdade
provisória, quando há evidências concretas no processo de que a gravidade do
delito e as circunstâncias do fato apontam na direção oposta, exigindo rigor na
concessão de benesses aos que se vêm envolvidos em delitos tão graves.
Ressalte-se, também que as alegações de
ocupação lícita e residência fixa, revelam-se secundárias quando se fazem
presentes os fundamentos que alicerçam a prisão preventiva, conforme o caso
em tela.
A propósito:
"fatores como primariedade, bons antecedentes, residência
fixa e profissão definida não bastam para afastar a
possibilidade de prisão preventiva, quando esta é ditada por
qualquer das razões previstas no artigo 312 do C.P.P." (RHC
66. 682-5/MA, Tribunal Pleno, v.u., Rel. SYDNEY
SANCHES, 19.12.88, DJU DE 24.02.89).
Em suma, as alegações apresentadas não afastam
os requisitos da prisão preventiva, anotando-se que a custódia do paciente se
faz necessária visando garantir a ordem pública de novas investidas delituosas
e à aplicação da lei penal.
No
mais,
ressalta-se
que
não
existe
incompatibilidade entre o princípio da presunção da inocência e a prisão
preventiva, sendo que ambos estão disciplinados na Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034435-68.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Para que a presunção de inocência esteja resguardada, na hipótese de
antecipação da prisão, anterior à existência de condenação definitiva, é
necessário apenas que esta última seja necessária.
É que "já se firmou a jurisprudência desta Corte
no sentido de que a prisão cautelar não viola o princípio constitucional da
presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos
incisos LVII, LXI e LXVI, do artigo 5o da Constituição Federal. Habeas
Corpus indeferido" (STF - HC 71.169, Rel. Min. Moreira Alves).
A manutenção da prisão do paciente está em
harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do
disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR